Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000369-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSUCRIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 0000369-34.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
.

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
CNH Industrial Latin América Ltda.
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE OFÍCIO – CITRA PETITA – ICMS – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RETORNO – LEGALIDADE NA COBRANÇA DO IMPOSTO – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1- Ausente enfrentamento dos referidos pedidos, configura-se como decisão citra petita, passível de nulidade, inclusive de oficio por este Sodalício, por não haver sido prestada a integral jurisdição.

2- Embora a decisão do juiz singular tenha sido citra petita, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância ad quem não implica afronta ao duplo grau de jurisdição. É que o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada. Precedentes do STJ.

3- No caso dos autos, considerando que o Fisco constituiu o crédito tributário dentro do prazo pertinente, não há que se falar em decadência.

4- A remessa de mercadorias para demonstração que não retornar ao estabelecimento de origem, configura fato gerador do ICMS.

5 - A autora não demonstrou o retorno das mercadorias, a implicar a incidência do tributo.

Alega a ocorrência de obscuridade e omissão, ante a incorreta consideração da data do fato gerador, bem como ausência da analise dos fatos e documentos que atestam a ocorrência da decadência.

Assevera que, demonstrou a ocorrência da decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário de ICMS, vez que o fato gerador ocorreu no ano de 2002, quando da saída da mercadoria de seu estabelecimento, sendo a Notificação de Lançamento lavrada apenas no ano de 2011, nove anos depois. O acórdão embargado, ao analisar a alegação da ora Embargante de ocorrência da decadência, confirma o equivocado entendimento da sentença no sentido de que o fato gerador da operação teria ocorrido em setembro de 2007, data de emissão da GTM no 130389-UOF-2 e, como a constituição do crédito ocorreu em junho de 2011, esta teria se dado, portanto, dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I do CTN [2].

Esclarece que, no entendimento do acórdão embargado, o fato gerador do imposto teria ocorrido em 2007, na entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso, em razão do disposto no art. 89, inciso I do RICMS/MT/89, contudo, entende que o referido dispositivo não se aplica ao caso dos autos, pois (i) não se trata de entrada de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo, mas de operação de simples remessa para demonstração; e (ii) a redação do art. 2o do RICMS/MT/89, vigente à época das autuações, previa que o fato gerador do ICMS ocorre com a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte.

Noticia que, o acórdão foi omisso ao deixar de analisar os fatos e documentos apresentados pela Embargante que demonstram que o fato gerador do ICMS supostamente incidente sobre a operação acobertada pela Nota Fiscal no 75.925 (simples remessa para demonstração do Trator Industrial Retroescavadeira Case 580L) ocorreu em 21/03/2002, quando da saída da mercadoria de seu estabelecimento, acobertada pela emissão do documento fiscal, conforme consta na própria GTM.

Sustenta que, a Nota Fiscal no 75.925, que acobertou a saída do Trator Industrial Retroescavadeira CASE 580 L, por meio do estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 60.850.617/0011-08 foi emitida em 21/03/2002 e (muito) após a entrada dessa mercadoria no estado foi gerada a GTM no 130389-UOF-2. Em relação a esse ponto, o acórdão recorrido foi omisso, inclusive, em relação ao argumento de que não seria possível operacionalmente, em setembro de 2007, a remessa de mercadorias ao Estado de Mato Grosso, uma vez que, quando da emissão da GTM em análise, o estabelecimento da Embargante inscrito no CNPJ sob o no 60.850.617/0011-08 (localizado em Curitiba/PR), já se encontrava baixado por liquidação voluntária desde 18.07.2006.

Pontua que, o fato de a Nota Fiscal no 75.925 ter sido emitida em 21/03/2002 para amparar operação de remessa para demonstração é fato incontroverso nos autos, não tendo sido objeto de impugnação pelo Estado do Mato Grosso em nenhum momento

Afirma a existência de omissão também, na ausência de análise dos documentos que comprovam a saída das mercadorias do Estado do Mato Grosso e da alegação de impossibilidade de presunção da ocorrência do fato gerador do ICMS.

Defende que, para afirmar que os documentos juntados não comprovaram o retorno das mercadorias, o acórdão recorrido se baseia em trecho do Parecer do Gerente de Controle Informatizado de Trânsito, órgão pertencente à SEFAZ-MT, ou seja, mesmo órgão responsável pela constituição dos créditos, afirmando que as cópias das notas fiscais apresentadas não comprovam o retorno das mercadorias ao estado de origem, deixando de analisar, contudo, os documentos juntados às fls. 40 e 41 desses autos.

Informa que, por meio da Nota Fiscal de entrada no 544.030, demonstrou-se o retorno da mercadoria ao estabelecimento remetente, em Curitiba/PR. No campo das “informações complementares” da Nota Fiscal resta claro que se trata de “DEVOLUÇÃO DA NF 419501”, de modo a não restar dúvidas de que se está diante da devolução, ao estabelecimento da Embargante.

Em relação à operação acobertada pela Nota Fiscal no 419.501, restou devidamente comprovada pela Embargante a ausência de ato de mercancia e, portanto, a inexistência de fato gerador do ICMS, por meio da juntada das notas fiscais de saída e retorno que acobertaram as operações, devendo esse d. Juízo sanar a omissão relativa à análise de tais documentos.

Por fim, afirma que, o acórdão recorrido foi omisso em relação à informação contida no campo “UF destino” das próprias GTM’s nos 273365-UOF-1 e 130389-UOF-2, que demonstra que os tratores que entraram no Estado de Mato Grosso foram destinados a esse mesmo Estado.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as obscuridades e omissões apontadas no acórdão recorrido e, via de consequência, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto, reformando-se a sentença, nos termos em que requerido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 89033479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
CNH Industrial Latin América Ltda.
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE OFÍCIO – CITRA PETITA – ICMS – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RETORNO – LEGALIDADE NA COBRANÇA DO IMPOSTO – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1- Ausente enfrentamento dos referidos pedidos, configura-se como decisão citra petita, passível de nulidade, inclusive de oficio por este Sodalício, por não haver sido prestada a integral jurisdição.

2- Embora a decisão do juiz singular tenha sido citra petita, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância ad quem não implica afronta ao duplo grau de jurisdição. É que o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada. Precedentes do STJ.

3- No caso dos autos, considerando que o Fisco constituiu o crédito tributário dentro do prazo pertinente, não há que se falar em decadência.

4- A remessa de mercadorias para demonstração que não retornar ao estabelecimento de origem, configura fato gerador do ICMS.

5 - A autora não demonstrou o retorno das mercadorias, a implicar a incidência do tributo.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando seja declarada a nulidade dos créditos tributários relativos as Notificações de Lançamento n° 320375/693/7/2011 e 320400/693/7/2011, por entender pela i) a decadência do direito do Fisco constituir os créditos relativos à operação acobertada pela Nota Fiscal no 75.925 e GTM no 130389-UOF-2, seja nos termos do § 4o do artigo 150 ou com base no artigo 173, I, do CTN; ii) a impossibilidade da presunção de ocorrência do fato gerador neste caso, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3o, § 6o-A, da Lei Estadual no 7.098/98, por violar os arts. 146, III, a, da CF/88 e 113 do CTN e artigo 2o da LC no 87/96, cuja incidental declaração se requer; iii) a prova da inocorrência da comercialização da mercadoria objeto da Nota Fiscal no 419501, no Estado de Mato Grosso e iv) comprovada a impossibilidade operacional de baixa da GTM no 130389-UOF-2, vinculada a operação acobertada pela Nota Fiscal no 75.925.

Os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo de Primeiro Grau, ensejando a interposição de recurso de apelação, alegando que, em 21-3-2002, por meio do seu estabelecimento situado em Curitiba/PR promoveu a saída de um Trator Industrial Retroescavadeira Case 580L, para ser entregue a Eujacio Muniz da Silva, em operação de simples remessa para demonstração, acobertada pela Nota Fiscal no 75.925 e, posteriormente, em 27-6-2007, deu saída do seu estabelecimento em operação da mesma natureza, do Trator New Holland Modelo TS 110, por meio da Nota Fiscal no 419.501.

Após os testes e demonstrações o referido Trator retornou ao seu estabelecimento, em operação acobertada pela Nota Fiscal no 544.030.

Esclarece que, os tratores entraram neste Estado em operações de simples remessa para demonstração, sem que houvesse circulação jurídica, sendo emitidas as Guias de Trânsito no 130389-UOF-2 para a Nota Fiscal no 75.925 e GTM no 273365-UOF-1 para a Nota Fiscal no 419.501, em 8-9-2007 e 1-7-2007, respectivamente.

Informa que, a Fiscalização, verificando que não foi dado baixa nas mencionadas GTMs presumiu que as mercadorias teriam sido comercializadas neste Estado, lavrando a Notificação de Lançamento no 320375/693/7/2011, constituindo crédito no valor de R$ 34.533,72 (trinta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais setenta e dois centavos), a título de ICMS, bem como a Notificação de Lançamento no 320400/693/7/2011, para exigir o montante de R$ 101.569,76 (cento e um mil quinhentos e sessenta e nove reais setenta e seis centavos) a título de multa pelo inadimplemento da obrigação principal e, mesmo apresentando pedidos de revisão de lançamento, estes foram improcedentes, com a manutenção do crédito tributário.

Entende que, ocorreu a decadência a do direito de constituir o crédito tributário com relação a Nota Fiscal no 75.925, ante a fato gerador ocorrido em 2002, bem como, inocorrência de fato gerador, uma vez que, quanto ao Trator New Holland Modelo TS110, cuja operação de remessa foi acobertada pela Nota Fiscal de saída no 419.501 (GTM no 273365-UOF-1), emitida em 27-6-2007, retornou ao seu estabelecimento, em 30-12-2008, operação acobertada pela Nota Fiscal no 544.030 e, ainda, inocorrência de comercialização da mercadoria objeto da Nota Fiscal no 419.501, da expressa vedação de emissão das GTMs, pois os tratores foram destinados ao próprio Estado de Mato Grosso. Caso assim não entenda, o crédito tributário deve ser cancelado em fundação da impossibilidade de presunção da ocorrência do fato gerador, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3o, § 6o-A, da Lei Estadual no 7.098/98, por violar os artigos 146, III, a da CF/88 e 113 do CTN e artigo 2o da LC no 87/96, cuja incidental declaração se requer.

Esta Câmara de Direito Público negou provimento ao apelo, nos termos da ementa retro mencionada.

Contra o acórdão, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos, alegando obscuridade e as omissões ora relatadas.

Pois bem.

Entende o Recorrente que o acórdão foi obscuro, pois o dispositivo utilizado para reconhecer a data do fato gerador não se aplica ao caso.

Ao analisar a alegação de decadência formulada nas razões de apelação, esta Relatora consignou que:

(...) No caso, embora a Apelante alegar que a emissão da nota fiscal no 130389 ocorreu em 2002, não acostou aos autos o referido documento; em contrapartida, de acordo com o Parecer da SEFAZ/MT acostado no Id. 2327458 - Pág. 1, as Guias de Trânsito foram emitidas em 2007. Nos termos do RICMS/MT/89, considera-se ocorrido o fato gerador: Art. 2° Ocorre o fato gerador do imposto: (...) I - na entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria oriunda de outro Estado, destinada a consumo ou a ativo fixo; Desse modo, considerando que a entrada da mercadoria neste Estado ocorreu em 2007, esta é a data do fato gerador do ICMS, e não 2002, de modo que, a Notificação de Lançamento no 320375/693/2011 foi lavrada em 17-6-2011, não havendo que se falar em decadência, ante a ausência de transcurso do prazo de cinco anos entre as datas.

Como se sabe, há
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Da leitura do trecho do acórdão retro mencionado, não há que se falar em obscuridade, haja vista que restou claramente explicado o porquê da não ocorrência da decadência. Vê-se, nesse ponto, que o Recorrente objetiva apenas a rediscussão da matéria.

Alega, também, omissão ao deixar de analisar os fatos e documentos apresentados pela Embargante que demonstram que o fato gerador do ICMS supostamente incidente sobre a operação acobertada pela Nota Fiscal no 75.925; no entanto, esta Relatora expressamente consignou que analisou todos os documentos acostados, tanto que consignou (...) a
nota fiscal 75925 sequer foi acostada aos autos
.

Com relação a alegação de omissão ao deixar de analisar o argumento da Embargante acerca da impossibilidade de presunção da ocorrência do fato gerador do ICMS, bem como que o referido trator retornou ao estabelecimento da Embargante, em 30/12/2008, sendo essa operação devidamente acobertada pela Nota Fiscal no 544.030. e a consequente ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3o, §6o-A da Lei Estadual no 7.098/98, por violação aos arts. 146, III, “a” da CF/88; 3o e 113 do CTN; e 2o da LC no 87/96, também não assiste razão.

Isso porque, no acórdão restou devidamente consignado a ausência de prova de devolução da mercadoria, uma vez que (...)
Nos termos do parecer da SEFAZ/MT acima mencionado, (...) a cópia da nota fiscal 544.030 apresentada nos autos dos processos administrativos no 528328/2011 e 528339/2011,
não comprova o retorno a sua origem da mercadoria descrita na nota fiscal 419.501 por se tratar de uma cópia da 2a via do talonário de notas fiscais modelo 1a da empresa, sem oposição de
carimbos dos fiscos estaduais e sem comprovação de sua efetiva escrituração nos livros contábeis apropriados
(...).

Ademais, o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

Por fim, aponta que , o acórdão recorrido foi omisso em relação à informação contida no campo “UF destino” das próprias GTM’s nos 273365-UOF-1 e 130389-UOF-2, que demonstra que os tratores que entraram no Estado de Mato Grosso foram destinados a esse mesmo Estado, de igual modo, não lhe assiste razão, pois, restou devidamente registrado no voto embargado que, no tocante a GTM no 130389-UOF-2, vinculada a operação acobertada pela Nota Fiscal no 75.925, (...)
não há comprovação do mencionado fato; a uma porque a nota fiscal 75925 sequer foi acostada aos autos; a duas porque a nota fiscal 75925 não aponta o destinatário neste Estado.

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021